Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723718-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WW ARQUITETURA &amp; CONSTRUCAO LTDA, CARLOS ABUCHAIM WEIDLE, ERICO PAULO SIEGMAR WEIDLE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VW ARQUITETURA &amp; CONSTRUÇÃO LTDA, ERICO PAULO SIEGMAR WEIDLE e CARLOS ABUCHAIM WEIDLE: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Diante da não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” O Agravante sustenta que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa aos sistemas INFOJUD”. Salienta que “Houve a apresentação dos comprovantes de restituição do Imposto de Renda realizado pela executada, presumindo-se, portanto, a existência de bens e valores passíveis de penhora”. Conclui que “o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a pesquisa das últimas declarações de bens dos Agravados via INFOJUD. Preparo recolhido (IDs 60120133 e 60120135). É o relatório. Decido. Na hipótese em que se depara com dificuldade na localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado mediante o INFOJUD encontra amparo nos princípios da colaboração, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade consagrados nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. À primeira vista, essa parece ser a hipótese dos autos. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator